Tribunal: STF
Processo: ARE 1284438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PROVAS SUFICIENTES - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - INTERNAÇÃO – NECESSIDADE DEMONSTRADA - CONDUTA GRAVE - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
    A internação só pode ser aplicada quando nenhuma outra medida socioeducativa se mostrar capaz de moldar a personalidade do adolescente de forma a reinseri-lo na sociedade, mostrando-se compatível quando se trata de conduta gravíssima de violência contra a pessoa” (fl. 273, e-doc. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IX, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e descumprido a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (fls. 351-353, e-doc. 1).
    No agravo, o agravante argumenta que “a decisão denegatória foi genérica, não enfrentou as articulações das violações da lei Constitucional apontadas” (fl. 378, e-doc. 1).
    Sustenta que o juízo de origem, ao determinar alegações finais orais e proferir sentença escrita, contrariou “a lei federal, o princípio da igualdade procedimental, bem como princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal” (fl. 381, e-doc. 1).
    Assinala que “o interrogatório de fls. 36/40 deve ser declarado nulo, pois foi o primeiro ato do procedimento, violando o entendimento do STJ e STF” (fl. 386, e-doc. 1).
    Ressalta que “o indeferimento da juntada dos boletins de ocorrência contra a vítima” caracterizaria “cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, LV da CF, pois estes registros reforçariam a tese da legítima defesa putativa” (fl. 386, e-doc. 1).
    Salienta a nulidade da sentença por contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois o pai da vítima “foi valorado como testemunha não como informante na decisão condenatória” (fl. 388, e-doc. 1).
    Assevera ausência dos requisitos legais do flagrante por não “se encaixar nas modalidades do artigo 302 do CPP: o menor, não foi pego quando estava cometendo a infração penal; quando acabou de cometê-la; ou foi perseguido logo após pela autoridade ou qualquer pessoa; também não foi encontrado logo depois, com instrumentos que façam presumir ser ele autor da infração” (fls. 388-389, e-doc. 1).
    Alega que “a acusação não produziu prova suficiente para afastar qualquer tese defensiva da defesa, nos termos dos arts. 155 e 156 do CPP” (fl. 394, e-doc. 1).
    Pede o “PROVIMENTO integral do presente agravo, com a admissibilidade, seguimento e provimento do recurso extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 395, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ser o recurso extraordinário tempestivo pela prerrogativa do prazo em dobro prevista no § 3º do art. 186 do Código de Processo Civil.
    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante. 
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    7. As alegações de contrariedade aos incs. II, IX, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e de descumprimento da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal não foram objetos de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.151.280-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS FAMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.212.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora